Tribunal: TJDFT
Processo: 0708520-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE NÃO ALTERADO. REDUÇÃO DO VALOR ACORDADO. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA QUE AINDA DEPENDE DOS ALIMENTOS FORNECIDOS PELO EX-COMPANHEIRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.699 do Código Civil, “Se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução, ou majoração do encargo.”
2. Após a separação, a ex-esposa não conseguiu se inserir no mercado de trabalho, possivelmente devido à elevada idade e pouca qualificação profissional, já que cuidou por 20 anos exclusivamente dos afazeres da casa, e depende, até os dias de hoje, integralmente, da pensão que recebe do seu ex-companheiro. Aferido, no caso concreto, que a situação financeira do alimentante e da alimentada permaneceu inalterada, desde a data do acordo que firmaram, devem ser mantidos os alimentos então fixados.
3. Apelação não provida. Unânime.